Tribunal: CARF
Processo: 11020.720198/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720198/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.001 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
NL INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, vencido o conselheiro Rafael Zedral, e no mérito, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta 2a Turma extraordinária (e-
fls. 955). Em seção do dia 11 de agosto de 2022, foi decidida, vencido este relator, pela
conversão do julgamento em diligência, com retorno dos autos à unidade de origem, para com
vistas a verificação de eventual utilização em duplicidade do crédito, pois entendeu-se que no
relatório da primeira diligência realizada haveria referências ao esgotamento do crédito em
outras DCOMPs.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720198/2010-18
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

No caso, trata-se de compensação de débitos administrados pela RFB por meio da
declaração de compensação 18996.17466.221007.1.7.02.9995 e outras a ela vinculadas, com
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003, no valor de R$ 98.231,46.
Em 08/06/2010 foi emitido o despacho decisório de fls 120, prolatado pela DRF
Caxias do Sul, que concluiu :
(a) pelo reconhecimento do crédito de R$ 8.111,37;
(b) pela homologação parcial da compensação declarada e
(c) pela homologação tácita das declarações de compensação enviadas
eletronicamente em 13/04/05 e 10/05/05.
A síntese do mencionado despacho segue abaixo:
- a apuração em DIPJ do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003 pode ser
assim sintetizada:
IR sobre Lucro Real – R$ 159.385,54
(-) IRRF – R$ 105.462,23
(-) Estimativas – R$ 152.154,77
(=) Saldo Negativo – R$ 98.231,46

- Das retenções informadas na Declaração de Compensação (total de R$
105.462,23) foi confirmado o total de R$ 92.351,66. As retenções não confirmadas ou
confirmadas parcialmente foram discriminadas na tabela de fls 121/122;
- Do total das estimativas informadas - (R$ 152.154,77), a parcela de R$
75.145,22 foi extinta por compensações já homologadas e por este motivo foi ratificada.
A parcela de R$ 77.009,52 foi considerada não confirmada por ter sido
informada como débito em declarações de compensações não homologadas ( processos nos
11020.001319/2003-91; 11020.720191/2010-98 e 11020.720199/2010-54).
Cientificada do despacho decisório em 10/06/2010 - (fls 145), a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls 146 na qual alega, a seu favor, que:
(1) Quanto às retenções na fonte não confirmadas:
- está sendo cobrado da interessada o IRRF já prescrito, que não foi pago pelos
clientes;
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

- a inadimplência da fonte pagadora e a morosidade da RFB em não cobrar
valores devidos inviabiliza qualquer modo de comprovação da retenção, não podendo a
interessada ser responsabilizada pelo fato de terceiros não cumprirem com suas obrigações;
- todas as retenções que compuseram o montante de R$ 105.462,23 estão
discriminadas na declaração de compensação e na ficha 53 da DIPJ;
- As retenções de fato ocorreram e estão registradas nas notas fiscais respectivas; -
a fim de comprovar as retenções que deixaram de ser confirmadas foram juntados aos autos as
notas fiscais do período e o razão da conta IRRF.
(2) Quanto às estimativas não confirmadas:
- o processo no 11020.001319/2003-91 aguarda julgamento pela DRJ de Porto
Alegre;
- a interessada não tem conhecimento dos processos 11020.720191/2010-98 e
11020.720199/2010-54;
- os débitos dos processos acima mencionados estão prescritos
- não podem ser glosadas estimativas informadas como débitos em processos
ainda não julgados pela RFB.
Em sessão de 19 de junho de 2019 (e-fls. 636) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
As declarações de compensação constituem confissão de dívida, motivo pelo
qual as estimativas que delas constam como débitos devem ser consideradas na
composição do saldo negativo do período ( PN Cosit 02/2018).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O relator manteve a glosa das retenções não reconhecias pela unidade de origem.
No entanto, reformou o despacho decisório para validar as estimativas compensadas por
DCOMP não homologadas, no total de R$ 77.009,52, valor este adicionado ao crédito já
reconhecido inicialmente.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 660), no qual expôs os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Manifestando-se apenas sobre a parte ainda controversa, ou seja, as retenções de
IRRF glosadas, a recorrente repete o argumento de que está sendo cobrada quanto à retenções
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

não recolhidas pelas fontes pagadoras. Afirma que o argumento do Acórdão que “a interessada
não está sendo cobrada de “valores de IRRF já prescritos” não afastaria o fato de que estaria
sofrendo cobrança de valores de devido por terceiros (fontes pagadoras) e já prescritos:
“Contudo, cabe ressaltar que a inadimplência da fonte pagadora e a morosidade
da Receita Federal em não cobrar do responsável à época, inviabiliza qualquer modo
de comprovar a retenção e pagamento, não podendo a Recorrente ser responsabilizada
e penalizada pelo não recolhimento do imposto pelos seus clientes, bem como pela
ausência de fiscalização, em tempo hábil, nas empresas que retém impostos e não os
recolhem”.

Afirma que as notas fiscais juntadas e cópias do razão comprovam a retenção
sofrida.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Os autos foram remetidos à unidade de origem para cumprimento da resolução de
e-fls. 680.
Foi lavrado termo de intimação (e-fls. 686), no qual a recorrente foi intimada a
apresentar documentos comprobatórios das retenções que não tenham sido emitidos pela própria
empresa.
Solicitou-se, assim:
1. Os extratos bancários que confirmem os valores líquidos recebidos (valor do
serviço deduzido do respectivo IRRF) pelos serviços prestados no ano-calendário
2003.
2. O Razão das contas, partidas e contrapartidas, envolvidas na contabilização
das receitas oriundas da prestação de serviços contabilizadas no ano-calendário 2003.
3. Planilha Excel informando os seguintes dados:
i) data da emissão da NF; ii) número da NF; iii) CNPJ do tomador do serviço;
iv) valor bruto do serviço; v) valor do IRRF; vi) valor líquido; vii) a data do crédito
em conta e viii) a página na qual foi juntado o extrato bancário em que consta o
crédito em conta do valor líquido recebido.

A recorrente respondeu (e-fls. 693) como segue:
1. Em relação ao solicitado no item 1, cumpre esclarecer que a empresa não
possui cópia dos extratos bancários do ano 2003.
2. Em cumprimento ao solicitado no item 2, segue anexo o Razão das contas
que tiveram lançamentos relativos as retenções sofridas pela empresa no período, ou
seja, “Duplicatas a receber”, “Licença de uso sistemas N&L” e “IRRF s/serviços
prestados”.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

3. Relativamente ao item 3, segue planilha em Excel com as informações
solicitadas.
A autoridade preparadora emitiu parecer (e-fls. 921), em que relata que a
recorrente não apresentou “ elementos probatórios não emitidos pela própria interessada”. Em
seguida, determinou a ciência da empresa para se manifestar em 30 dias.
A recorrente juntou resposta (e-fls. 928), no qual reafirma que apresentou
documentação suficiente à comprovação da existência do crédito tributário. Justifica ser
desproporcional exigir extratos bancários do ano de 2003 no ano de 2021 e que, novamente,
afirma que os documentos juntados, em conjunto com as notas fiscais, são suficientes á
compro0vaçãp das retenções.
Os autos retornaram a este CARF para julgamento. Em seção de 11 de agosto de
2022 (e-fls. 955), esta Turma Extraordinária apreciou o caso.
Inicialmente, foi rejeitada a proposta deste relator de declarar as nulidades que
este relator entendia insanáveis no teor do Despacho decisório, conforme trecho abaixo transcrito
do voto vendedor:
“Como sabido, a nulidade em questão condiciona-se à constatação de efetivo
prejuízo no exercício do direito de defesa do sujeito passivo, o que efetivamente não
ocorre no presente caso, seja por falta de provocação no recurso com utilização deste
fundamento, seja pelo saneamento do erro pelo acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
É que houve a reapuração escorreita do saldo negativo do período-base em
questão pelo acórdão recorrido quando do julgamento da irresignação, mediante fiel
transcrição dos dados incontroversos, extraídos de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo, e dedução do crédito parcialmente reconhecido (apurado com erro) no
Despacho Decisório.”

Afastada a alienação de nulidade, suscitada por este relator, remanesceu duvida
sobre o aproveitamento em duplicidade do crédito:
“Além disso, pairam dúvidas se o reconhecimento eventual do crédito pleiteado
na DCOMP no 18996.17466.221007.1.7.02.9995 por esta instância recursal implicaria
restituição em duplicidade em favor do Recorrente. Explico.
O despacho de diligência concluiu pela inexistência do crédito, alicerçado em
dois fundamentos principais:
- falta de apresentação de extratos bancários, solicitados ao sujeito passivo
mediante procedimento de diligência;
- constatação da utilização integral do crédito vindicado na DCOMP no
18996.17466.221007.1.7.02.9995 nas DCOMPs n°s 14771.61636.130405.1.3.02-
0507,
17556.20231.100505.1.3.02-3833,
30431.30106.170805.1.3.02-2169,
10478.15097.080905.1.3.02-0338,
04954.60445.140605.1.3.02-2048,
04057.12278.110705.1.3.02-9250,
32555.73195.020805.1.3.02-2704,
02501.58033.061005.1.3.02-4103 e 22477.12440.081105.1.3.02-5831.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Ora, a utilização pelo sujeito passivo do crédito consignado na DCOMP no
18996.17466.221007.1.7.02.9995 em outras DCOMPs retira inexoravelmente o
fundamento da pretensão do recurso, o que, por si só, justifica seu não provimento por
constatação da inexistência do crédito”.
Por meio da Informação no 3.058/2022/EQAUD/DEVAT/SRRF10/RFB, a
unidade de origem esclareceu que o crédito foi utilizado nas DCOMPs vinculadas, e esta
vinculação se deu pela informação, em cada DCOMP, do no do PER/DCOMP inicial
(07899.39862), sendo que a última DCOMP a aproveitar o crédito é a de no
22477.12440.081105.1.3.02-5831 (de 08/11/2005):
“4. A coluna Situação informa o resultado da compensação após análise
eletrônica do crédito e a liquidação dos débitos compensados no Sistema SIEF
Processos. A coluna Crédito Data de Transmissão informa o valor do crédito na data
de transmissão de cada declaração, ou seja, o valor total do crédito menos o montante
do crédito utilizado nas compensações anteriores. Por fim, a coluna Total dos Débitos
Comp. informa o total do(s) débito(s) compensado(s) em cada declaração.
5. Destaca-se que, na compensação efetuada por meio da Dcomp. no
22477.12440, a interessada utilizou todo o saldo remanescente do crédito. Por isso a
afirmação de que a interessada utilizou, integralmente, o crédito oriundo do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2003.” Grifei
A relação de todas as DCOMP que utilizaram o crédito reivindicado pela
recorrente encontra-se na tabela de e-fls. 965, e abaixo reproduzida:

A recorrente foi cientificada do teor da Informação de e-fls. 955, mas sem
apresentar resposta.
Os autos retornaram a esta 2a turma para julgamento.
É o relatório.

Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que também restou dirimida a dúvida apresentada pelo relator do voto
vencedor sobre eventual utilização em duplicidade do crédito.
A Informação Fiscal de e-fls. 965 esclareceu que a transmissão da DCOMP
22477.12440.081105.1.3.02-5831, em 08/11/2005, encerrou a utilização da totalidade do crédito
que a recorrente entendia possuir, o que não significou qualquer utilização em duplicidade do
crédito.
Esclarece-se que os sistemas da RFB não permitem a coexistência de duas
DCOMP originais que demonstrem informação de crédito para um mesmo período de apuração.
Quando isto ocorre, a contribuinte é intimada a retificar uma das duas DCOMPs. E em caso de
inércia da pessoa jurídica em retificar, é atribuída à uma das duas declarações o status de
DCOMP de informação de crédito.
Feitas estas considerações, passo à análise do mérito do Recurso Voluntário.
A recorrente apresentou declarações de compensação solicitando o
aproveitamento de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2003.
Após julgamento da manifestação da inconformidade, restou pendente de análise
a validação de retenções de IRRF no valor total de R$ 13.110,57:

DCOMP
Despacho
decisório
Acórdão da
DRJ
Diferença DCOMP
- DRJ
Imposto Sobre o Lucro Real
R$ 159.385,54
R$ 159.385,54
R$ 159.385,54
Imposto de Renda Retido na
Fonte
R$ 105.462,23
R$ 24.173,08
R$92.351,66
R$ 13.110,57
Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa
R$ 152.154,77
R$ 75.145,25
R$152.154,77
R$ -
R$ 257.617,00
R$ 99.318,33
R$ 244.506,43
R$ 13.110,57
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Imposto de Renda a Pagar
-R$ 98.231,46
R$ 60.067,21
-R$ 85.120,89
-R$ 13.110,57

Em cumprimento à diligencia determinada por esta Turma, a defesa apresentou os
seguintes documentos solicitados:
- O Razão das contas, partidas e contrapartidas, envolvidas na contabilização
das receitas oriundas da prestação de serviços contabilizadas no ano-calendário 2003.
- Planilha Excel (planilha “Notas 2003”, anexa na e-fls. 920 ), informando os
seguintes dados:
i) data da emissão da NF;
ii) número da NF;
iii) CNPJ do tomador do serviço;
iv) valor bruto do serviço; v) valor do IRRF;
vi) valor líquido;
vii) a data do crédito em conta e
viii) a página na qual foi juntado o extrato bancário em que consta o
crédito em conta do valor líquido recebido.

A recorrente sustenta em Recurso Voluntário que as notas fiscais demonstram a
regularidade das retenções, razão pela qual requer a sua validação e o consequente
reconhecimento do crédito informado em DCOMP.
E analisando os documentos juntados, notadamente as notas fiscais, entendo que
assiste razão à recorrente.
Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente defendia que as notas
fiscais, juntadas naquela oportunidade, demonstravam as operações comerciais vinculadas às
retenções glosadas.
Em atendimento à diligência, a recorrente ainda apresentou registros contábeis e
uma planilha detalhando os dados destas notas fiscais.
As notas fiscais anexadas contêm o destaque do IRRF, e quando somados,
indicam nos mesmos valores declarados em DCOMP. A recorrente teve o cuidado de não
contabilizar como retenção ocorrida naqueles casos de devolução de notas fiscais.
E lembrando que os Conselheiros deste CARF não estão vinculados ao resultado
da diligência realizada, observo que a autoridade preparadora (e-fls. 921) afastou indevidamente
as notas fiscais como elemento de prova, sob o argumento de serem documentos emitidos pela
própria recorrente, mesmo considerando que a decisão deste Turma de converter o julgamento
em diligência (e-fls. 683) baseou-se nas próprias notas fiscais.
Assim, entendo que é irrazoável e sem qualquer respaldo legal exigir da recorrente
a prova do recebimento líquido dos valores descritos na nota fiscal. Como bem argumentou a
recorrente, o caso pode se referir a muitos anos, como o aqui analisado, de vinte anos atrás,
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

dificultando e até inviabilizando a obtenção de extratos bancários. Também pode ter ocorrido o
recebimento do preço pelo serviço em espécie, ou até mesmo não ter havido recebimento em
dinheiro, mas sim por meio de troca ou compensação de uma dívida.
Em todos esses casos, que são reais e frequentes na rotina de qualquer empresa, o
valor do serviço integra a base de cálculo dos tributos.
No parágrafo 3 da Informação de e-fls. 921, a autoridade preparadora cita
indiretamente a Súmula 143 do CARF1, mas não aplicou corretamente esse entendimento, pois
desconsiderou as notas fiscais apresentadas pela recorrente como prova da retenção.
As notas fiscais são documentos hábeis para a apuração do tributo pois contêm
todos os dados necessários para identificar o tomador do serviço, o valor da operação, o
percentual e o valor da retenção. E as notas fiscais juntadas pela recorrente a partir da e-fls. 164
estão separadas por cliente, em ordem sequencial e ao final de cada conjunto de notas de um
único cliente, consta um extrato da contabilização das retenção respectiva, com uma subconta
para cada cliente.
Este relator entende que a Súmula 143 do CARF não exige um documento
específico para comprovar a retenção, mas apenas um documento hábil. Aliás, exigir a
obrigatoriedade da apresentação de qualquer outro documento para a comprovação da retenção
representa uma desvirtuação da Súmula 143. Ou seja, o comprovante de retenção deixa de ser
obrigatório para a comprovação de uma retenção, sendo substituído, segundo alguns pensam,
pelo extrato bancário.
Também é importante lembrar que todos os outros elementos do cálculo do IRPJ,
e consequentemente apuração de saldo negativo, se baseiam exclusivamente em declaração
emitida pela própria recorrente. Dentre estes elementos está o valor devido de IRPJ, declarado na
DIPJ, que não é questionado em nenhum momento nos presentes autos. E o IRPJ devido é
apurado pela receita contabilizada pelos valores descritos nas notas fiscais, sem que se exija, em
nenhum momento, que o contribuinte prove o recebimento líquido da receita.
O valor probatório da nota fiscal não pode ser afastada sob a frágil alegação de
que se trata de um documento produzido unilateralmente. Esta característica, inclusive, jamais
retirou o poder probatório da Nota Fiscal para o lançamento do tributo dos valores nela
informados. A nota fiscal não pode ser tratada como documento válido para lançar o tributo, mas
incapaz de provar a retenção correspondente aos serviços que compõem a base de cálculo do
tributo lançado.
A Nota Fiscal não é um documento produzido apenas pela parte interessada. Ela é
uma exigência legal que depende de autorizações públicas para ser impressa e emitida.
No exercício de sua atividade, a Autoridade Fiscal verifica a conformidade dos
fatos descritos na nota fiscal com a realidade. Entre esses fatos, que seguem a lógica dos
negócios entre empresas, está a retenção de tributos, quando exigida por lei.

1 "A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Dessa forma, se o total dos valores das notas corresponde à base de cálculo do
tributo, presume-se que a retenção adequada tenha sido feita, cabendo ao Fisco, se quiser,
fiscalizar posteriormente se as fontes pagadoras efetuaram o recolhimento.
No entanto, quase 80 % dos processos de saldo negativo julgados neste CARF se
limitam a validar ou não as retenções de IRRF/CSLL indicadas em nota fiscal mas não
informadas em DIRF. E a solução quase sempre se baseia nas informações em DIRF, declaração
preenchida por terceiros que têm pouco interesse na sua correta elaboração.
Diante do exposto, entendo que as retenções de IRRF estão devidamente
documentadas para os propósitos do processo administrativo em questão. A fiscalização limitou-
se a verificar as informações declaradas nas DIRFs, as quais, conforme evidenciado acima, não
possuem a credibilidade que se pretende conferir. Embora se trate de um relevante instrumento a
disposição da Fiscalização da RFB, ele não pode prevalecer sobre outros elementos de prova,
especialmente aqueles habitualmente empregados na apuração dos tributos.
Portanto, entendo que as provas juntadas pela recorrente conferem a
verossimilhança suficiente e compatível com a complexidade do caso, permitindo a este relator
votar pela procedência do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 983
DF CARF MF
Original